Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802595-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: UZILEIA ANICETO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, VI, DO CPC QUANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE EMENDA À INICIAL E NÃO DE EXIBIÇÃO OU POSSE DE DOCUMENTO OU COISA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Decisão interlocutória que não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.

3 – Inaplicabilidade do art. 1.015, VI, do CPC quando a hipótese dos autos é de emenda à inicial e não de exibição ou posse de documento ou coisa.

4 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITNOVO REPARTIMENTO/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802595-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADA: UZILÉA ANICETO FERNANDES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12877751

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13326452), interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a decisão (Id 12877751) que não conheceu do agravo de instrumento, conforme ementa assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor junte a via original do título que embasa a ação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ. Precedentes do STJ.

2. Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, da Legislação Processual Civil. “

Consta dos autos, que o agravante, ajuizou Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0802304-25.2022.8.14.0123) em desfavor de UZILÉA ANICETO FERNANDES, tendo o Juízo Titular da Vara Única de Novo Repartimento-Pa, determinado a emenda da inicial para que a parte autora apresentasse o original do título no qual se funda a ação, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravo de instrumento não foi conhecido, conforme decisão monocrática de Id. 12877751, em razão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a emenda a inicial, além de não estar contida no rol do art. 1.015 do CPC, também não se enquadrar nas hipóteses de mitigação do rol taxativo, uma vez não se vislumbrar urgência e nem inutilidade da questão, por ocasião do julgamento em apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de AGRAVO INTERNO, onde alega que a hipótese de cabimento do seu agravo de instrumento estaria contida no art. 1.015, VI do novo CPC, e que a taxatividade foi mitigada pelo STJ, possibilitando a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, quando preenchido um requisito objetivo: a urgência.

Defende ainda que juntou aos autos a via legível do contrato, que é digital.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID. 13764608.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a decisão do juízo, determinando a emenda à inicial com a juntada da via original do contrato, não comporta a interposição de agravo de instrumento, eis que não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, nem mesmo em seu inciso VI, pois não se trata de procedimento de exibição ou posse de documento ou coisa, mas sim de emenda à inicial.

Vale dizer também que,
in casu,
não há que se falar em urgência ou risco de inutilidade da questão para justificar o manejo do agravo de instrumento, neste momento processual, quando a parte agravante dispõe da possibilidade de recorrer no futuro, conforme preconiza o art. 331 do CPC, que prevê a interposição de apelação, com a possibilidade de retratação, no caso de indeferida a inicial.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (agravo de instrumento) não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame. Nesse sentido, cito precedentes pátrios:

“ ...
Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.

(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Oportunamente, registro que a decisão monocrática foi lastreada com jurisprudência dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o critério para cabimento do Agravo de Instrumento é apenas para aquelas situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de Apelação, não se enquadrando nessas a decisão de emenda à inicial.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), de agosto de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024